Tribunal: TJPA
Processo: 0805068-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805068-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: R B G COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CESSÃO DE USO DE SALA COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE SEM A ABERTURA DA LOJA EXPERIMENTOU PREJUÍZO FINANCEIRO, JÁ QUE O INVESTIMENTO DESCAPITALIZOU A EMPRESA. LUCROS CESSANTES. PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR INVESTIDO, EM 06 PARCELAS. RECUSA EM RAZÃO DO SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA, APENAS PARA DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL, DETERMINANDO QUE A RÉ/AGRAVADA SE ABSTIVESSE DE ENVIAR COBRANÇAS OPERACIONAIS DO EMPREENDIMENTO À ORA AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO: PRETENSÃO DE PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO ESPAÇO OBJETO DO CONTRATO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA SATISFATIVA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0805068-04.2018.814.0000

AGRAVANTE: R. B. G. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

ADVOGADO:

BERNARDO HAGE UCHÔA (OAB/PA N. 15.659).

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PARÁ S.A.

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
R. B. G. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.,
em face da decisão proferida nos autos de
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela
(Proc. n°

0812394-31.2017.8.14.0006), em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, proposta contra o ora agravado
SC2 SHOPPING PARÁ S.A.
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, apenas para determinar a rescisão contratual, determinando que a Ré/Agravada se abstivesse de enviar cobranças operacionais do empreendimento à ora agravante, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Em suas razões (ID n.º 722538), pugna a agravante pela reforma da decisão por suposto
error in judicando.

Menciona que o juízo
a quo
deveria ter deferido integralmente a tutela requerida, eis que satisfeitos os requisitos legais (CPC, art. 300), especialmente no que concerne à recusa de devolução do valor pago à vista pela cessão de uso do espaço comercial no
shopping center
.

Historia que firmou “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos de Uso de Salão de Uso Comercial do Shopping Metrópole Ananindeua”, ora Agravado, assim como estabeleceram também um “Contrato de Locação”, objetivando o aluguel do referido espaço quando o empreendimento entrasse em funcionamento. O preço da cessão de uso comercial do espaço identificado como 306C foi de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), valor pago a vista pela Agravante no momento da assinatura do instrumento, conforme item 2 do referido documento. Contudo, mesmo considerando a cláusula de “tolerância” (180 dias), ainda assim houve um atraso exorbitante na entrega do empreendimento, sem qualquer justificativa plausível pela Agravada, culminando na inauguração do empreendimento apenas no dia 21/11/17, ou seja, quase dois anos a mais do prazo contratual, o que, em razão da descapitalização da agravante aliada à frustração da expectativa da abertura de novo empreendimento, a recorrente acabou fechando sua empresa em janeiro de 2017, aduzindo que o investimento lhe deixou sem reservas para tentar ajustar as contas, não podendo contar com o valor “congelado” investido para solucionar as dificuldades da empresa.

Aduz que tentou solucionar o problema amigavelmente, notificando extrajudicialmente a agravada no sentido de rescindir o contrato e restituir a integralidade do valor pago, em razão do inadimplemento contratual. Todavia, a agravada teria enviado contra notificação em 04/01/2017, encaminhando proposta de restituição de metade do valor pago (R$ 70.000,00), parcelado em 06 prestações mensais. Após a resposta à contra notificação, a agravada teria silenciado, após o que se tentou nova solução consensual em reunião infrutífera, afirmando que mesmo com a notícia do contrato rescindido, ainda recebeu cobranças de boletos pré-operacionais do empreendimento em agosto/2017, bem como notificação em setembro/2017, informando que estava em atraso para apresentar os projetos de seu espaço comercial, podendo inclusive sofrer penalidades. Diante disso, ajuizou a demanda originária requerendo tutela de urgência para: i) que a empresa Ré fosse proibida de comercializar o Direito de Cessão de Uso do espaço comercial 306C do Shopping Metrópole ou, caso este não fosse o entendimento do D. Juízo
a quo
, que em caso de concretização da comercialização do espaço para outra empresa, que Ré fosse obrigada a devolver o valor pago pela Autora em um prazo de 05 (cinco) dias após a comercialização, sob pena de multa diária; ii) que fosse determinada a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, devendo a ré se abster de enviar cobranças operacionais do empreendimento, sob pena de multa diária.

Argumenta que a agravada já comercializa o espaço contratado, pretendendo receber duas vezes o valor, de duas empresas distintas, enriquecendo ilicitamente, já que não pretende devolver o valor pago.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para que a agravada seja proibida de negociar o espaço comercial enquanto não devolver o valor pago, tendo em vista que resta comprovado o atraso na obra por culpa exclusiva da parte Ré/agravada. Subsidiariamente, pede que em caso de concretização da comercialização do espaço para outra empresa, que a Ré seja obrigada a devolver o valor pago pela Autora em um prazo de 05 (cinco) dias após a comercialização, sob pena de multa diária. Ao final, requer o provimento do agravo.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 11/80 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 750614).

Em contrarrazões (ID n. 842315), pugnou-se pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho de ID n. 3836595, determinei a intimação das partes para que manifestassem interesse na conciliação. Designada a audiência, esta restou infrutífera.

Instada a se manifestar sobre a preliminar contrarrecursal de não conhecimento, a agravante rechaçou a preliminar na petição de ID n.º 4618997.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, apenas para determinar a rescisão contratual, determinando que a Ré/Agravada se abstivesse de enviar cobranças operacionais do empreendimento à ora agravante, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Quanto preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, entendo que não merece agasalho.

Afinal, analisando as razões recursais, os fundamentos da decisão recorrida restaram minimamente impugnados, sendo perfeitamente inteligível o ponto da insurgência, qual seja, obter o deferimento total da tutela provisória de urgência antecipada deferida apenas de modo parcial.

Assim, rejeito a preliminar supra.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A questão de fundo toca o tema da responsabilidade contratual pelo atraso na entrega de obra para fins de locação comercial.

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300).

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo ativo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro, em princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, nem a probabilidade de provimento do recurso.

Explico.

O ponto fulcral da controvérsia diz com a verificação da culpa pela rescisão contratual, envolvendo lucros cessantes e, embora não tenha sido citado expressamente, a
exceptio non adimpleti contractus
(CC, art. 476).

In casu
, como bem observou o juízo a quo, o pedido principal é o de rescisão contratual, com a extinção da relação jurídica havida entre as partes, o qual foi deferido na 1ª instância. Portanto, a priori, se não há interesse em prosseguir com a relação, instalando o estabelecimento no referido espaço, não há que se falar em impedimento à livre comercialização do imóvel
sub judice
.

Quanto à restituição de quantia, note-se que a própria agravante recusou a proposta de restituição de 50% do valor pago formulada extrajudicialmente pelo agravado, o que torna a questão controvertida nos autos. Logo, deve prevalecer a liberdade contratual, não merecendo prosperar igualmente o pedido subsidiário de devolução integral do valor pago pela Autora no prazo de 05 (cinco) dias após a nova comercialização do espaço, mormente quando não demonstrado o periculum in mora.

De mais a mais, é bom lembrar que o juízo singular não indeferiu o pedido de restituição em si, isto é, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (satisfativa) pretendida, até melhor elucidação dos fatos, após a instauração do contraditório.

Com efeito, trata-se de situação em que não se identifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de cognição sumária.

A ora agravante obteve a antecipação da tutela para fins de rescisão contratual diante dos fortes indícios de culpa da empresa agravada pelo atraso na entrega do empreendimento. Todavia, quanto aos demais pleitos formulados, tem-se que os fundamentos que amparam a postulação de tal natureza demandam uma análise acurada, inclusive depois de propiciada a instrução probatória.

Desta feita, em análise inicial, reputo que agiu bem o juízo singular ao proferir a decisão ora agravada.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que em juízo de cognição sumária, típica das tutelas provisórias de urgência de natureza antecipatória, não se pode, em geral, conceder tutela jurisdicional que esgote o próprio mérito da ação, tampouco se deve conceder a própria tutela provisória se há risco de irreversibilidade do provimento (CPC, art. 300, § 3º).

Desse modo, quanto o ponto da insurgência atinente ao pedido de proibição de comercialização do espaço comercial objeto do contrato, há nítida necessidade de instrução probatória, ante a existência de pontos controvertidos, o que afasta a tutela satisfativa no caso concreto.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Eg. TJE/PA:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE BENS MÓVEIS ARRESTADOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, o mesmo artigo prevê, em seu § 3º, que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade da decisão. In casu, os bens objeto de arresto são essenciais à atividade empresária da ré. Não havendo notícia do encerramento de suas atividades, é de ser indeferida a alienação antecipada dos bens, visto que tal medida poderia trazer grave prejuízo à parte, devendo o contraditório ser observado nos autos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082709163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019)

Assim, na espécie, não trouxe a parte agravante elementos probatórios que pudessem dar evidente amparo às suas alegações, o que autoriza a manutenção da decisão atacada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 04

de março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021